Tribunal: TJSP
Processo: 0000526-36.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000707212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000526-36.2020.8.26.0496, da Comarca de Araraquara, em que é agravante WILLIAN
ALVES DE ARAUJO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0000526-36.2020.8.26.0496 - Araraquara
2
VOTO No 48462
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0000526-36.2020.8.26.0496
AGRAVANTE: WILLIAN ALVES DE ARAUJO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
EXECUÇÃO No 0002443-32.2016.8.26.0496
JUÍZO DE ORIGEM: DEECRIM 6a RAJ
DECISÃO: JUIZ HÉLIO BENEDINI RAVAGNANI
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - MH
Cuida-se de agravo em execução
interposto por WILLIAN ALVES DE ARAUJO contra a decisão de
fls. 32/37, datada de 21.1.2020, da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de
Ribeirão Preto, que, nos autos da Execução Penal no
0002443-32.2016.8.26.0496, indeferiu seus pedidos de livramento
condicional e progressão ao regime aberto.
Sustenta, em resumo, o agravante, que
estão presentes os requisitos para ser agraciado com as benesses
pleiteadas, contando, inclusive, com parecer favorável obtido no
exame criminológico. Busca a reforma da decisão.
Regularmente processado o recurso, a

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0000526-36.2020.8.26.0496 - Araraquara
3
decisão atacada foi mantida e, neste Tribunal, a Procuradoria-Geral
de Justiça manifestou-se pelo provimento.
É o relatório.
Consulta ao processo da origem via
Portal Eletrônico desta Corte (e-SAJ) revela que o Juízo de origem
concedeu livramento condicional ao agravante no dia 2.7.2020.
Deste modo, tendo o sentenciado
alcançado sua pretensão junto à Primeira Instância, o presente
recurso perdeu seu objeto.
Diante
do
exposto,
julga-se
prejudicado o recurso.
XAVIER DE SOUZA
Relator